Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que, não citada a parte ré no prazo previsto na legislação processual, correta a sentença pela qual extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV do CPC, não havendo que se falar em aplicabilidade do disposto na Súmula 106 do STJ e no art. 240, §3o do CPC, desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção na forma prevista no § 1o do art. 485 do CPC. 1.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.